Tribunal: TJDFT
Processo: 0753731-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753731-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA, LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA e LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA: “Cuida-se de impugnação à arrematação, apresentada pela devedoraTERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, na qual suscita a ocorrência de vícios no procedimento da alienação judicial realizada nos autos. Decido. Conforme literalidade do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração não impõe o sobrestamento da marcha processual, a prevalecer a regra geral da eficácia imediata das decisões interlocutórias (art. 995 do CPC), salvo se interposto recurso dotado de efeito suspensivoope legisou concedido o referido atributo pela Corte Revisora, de modo que não há se falar, na espécie, em vício por inobservância do devido processo legal. Na verdade, a parte devedora pretende interromper a marcha processual por via transversa, o que não se admite. Quanto à impossibilidade de expropriação do bem em razão da existência de indisponibilidade gravada na matrícula do imóvel, trata-se de matéria preclusa, que deveria ter sido ventilada em sede de impugnação à penhora, porquanto a oposição à arrematação possui moldura restrita aos aspectos procedimentais do ato de alienação (art. 903, §1o, do CPC). Ainda que superada a preclusão, melhor sorte não acolheria à devedora. Isto porque a medida acautelatória não impede a ocorrência superveniente de constrições judiciais, conforme reiterada orientação jurisprudencial deste Tribunal e da Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INDISPONIBILIDADES AVERBADAS NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.I. Dada a sua natureza e finalidade, indisponibilidade de bens decretada na Justiça do Trabalho não impede constrições de ordem judicial.II. A indisponibilidade visa prevenir a alienação do bem pelo proprietário e assegurar sua posterior constrição, não impedindoa sua penhora por ordem de outro juízo.III. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõem os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil.IV. Não é possível, a partir da simples multiplicidade de constrições, divisar previamente a insubsistência da penhora à luz do princípio da utilidade inscrito no artigo 836, caput, do Código de Processo Civil.V. Segundo os artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, somente após a expropriação, isto é, na fase de pagamento, serão aferidas as preferências processuais e materiais dos credores para efeito da distribuição do produto obtido com a expropriação.VI. Agravo de Instrumento provido.(Acórdão no 1922752, 0731325-77.2023.8.07.0000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 16/10/2024) Em relação à prévia intimação acerca das datas designadas para a realização do leilão, de fato, a intensa movimentação do feito não permitiu a realização do ato na forma do art. 889, I, do CPC, não obstante o claro comando da decisão de ID no 208033405. No entanto, a despeito da inadequação formal da intimação do devedor, observa-se queo edital do leilão foi regularmente publicadona forma do art. 887, §2o, do CPC (rede mundial de computadores) com12 dias de antecedência (02/10/2024), conforme certificado aoID no 213270562, de modo que reputa-se eficaz a comunicação do ato para todas as partes e interessados, inclusive para os demais credores da devedora, que também serão chamados em momento oportuno para integrarem o concurso singular a ser instaurado para distribuição do resultado apurado na alienação judicial. Ora,a intimação foi realizada de outro modo que igualmente garantiu a sua finalidade de dar publicidade geral à designação da diligência de alienação judicial, com plena oportunidade de impugnação do ato, de sorte que há de prevalecer na espécie o princípioda efetividade da execução, conforme regra insculpida no artigo 277 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, o entendimento firmado pela Corte Superior sobre a matéria,mutatis mutandis, também orienta a manutenção da hasta pública se "antes de haver a alienação judicial, o devedor já teve várias oportunidades de evitar que o seu bem respondesse pela dívida cobrada, inclusive quando teve início a fase de cumprimento desentença" (REsp 1.840.376/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 02/06/2021). Deveras, exigir, em fase avançada do processo, a comunicação do devedor a respeito do leilão de forma restrita a determinada modalidadetambém viola os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo na espécie, não se cogitada nulidade do edital e, por consequência, da arrematação já perfectibilizada (pas de nullité sans grief). Diante de tais razões,REJEITOa impugnação da devedora. Em todo o caso, para que não pairem dúvidas acerca da ausência de efetivo prejuízo no caso concreto, atento ao dever de cooperação, ao princípio da menor onerosidade da execução e da presunção de boa-fé, em caráter excepcional, faculto à devedoraexercer a prerrogativa da remissão do débito,oferecendo preço igual ao do lance vencedor,no prazo de10 (dez) dias, conforme art. 902 do CPC. No mesmo prazo, dê-se ciência da impugnação e desta decisão ao arrematante (art. 903, §5o, do CPC).” A Agravante sustenta (i) que o leilão foi realizado antes do julgamento do agravo de instrumento que tem por objeto a avaliação do imóvel; (ii) que o edital do leilão não foi publicado no DJe e as partes não foram intimadas por meio de seus advogados; (iii) que o leilão foi realizado antes do exame dos embargos declaratórios que versavam sobre a avaliação; (iv) que o imóvel foi arrematado “à razão de 50% do valor de avaliação por R$ 924.000,00”, o que evidencia o prejuízo sofrido; (v) que não foi intimado do leilão “credor com penhora anteriormente averbada na matrícula do imóvel”; e (vi) que seus bens estão indisponíveis por ordem judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento cancelar a arrematação do imóvel. Preparo recolhido (ID 67368523). É o relatório. Decido. A pendência de recursos desprovidos de efeito suspensivo ope legis, como é o caso do agravo de instrumento e dos embargos declaratórios, não impede o trâmite do cumprimento de sentença e, por conseguinte, não obsta a realização do leilão e a arrematação do imóvel penhorado, consoante a inteligência do artigo 995 do Código de Processo Civil. A averbação de indisponibilidade retira do proprietário a prerrogativa de alienação, todavia não interdita a constrição e a expropriação do imóvel. A falta de intimação específica para o leilão em princípio não compromete a validade da arrematação, tendo em vista os indicativos de que a Agravante tinha ciência da sua designação. Em 26/08/2024 foi expedida CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE LEILÃO indicando as datas do 1o e do 2o pregão (ID 208813767). Em 29/08/2024 a Agravante interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 208033405 (ID 209346649). Em 02/09/2024 a Agravante juntou aos autos o substabelecimento de ID 209578597. Esses atos processuais revelam que a Agravante tinha conhecimento da designação do leilão. Além disso, constou expressamente do “EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL” (ID 212666352) a intimação dos executados caso restasse frustrada a intimação pessoal. Acrescente-se que a Agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em 10/10/2024, ou seja, antes do leilão, rejeitou os embargos declaratórios interpostos em face da decisão ID 208033405, sendo que em 03/10/2024 foi expedida “CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO” (IDs 213270562, 214060009 e 216894759). Nesse contexto, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator